Tribunal: TJDFT
Processo: 0736078-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736078-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de usucapião, concedeu a tutela antecipada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Considerando que não há irreversibilidade da medida, defiro a tutela de urgência incidental (ID no 164250312), a fim de que seja autorizado o acesso dos técnicos indicados pela UPSA no parcelamento, em período a ser previamente comunicado à parte autora, permitindo ainda aos requerentes o acompanhamento dos trabalhos, caso assim desejam, exclusivamente para fins de estudos e/ou elaboração de projetos dos processos de regularização urbanística, ambiental e fundiária em escala global, da antiga Fazenda Paranoazinho. Ressalte-se que, conforme manifestação do MP de ID no 167096811, fica vedada a possiblidade de qualquer intervenção na área objeto da ação (id. 167417326, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que as tentativas empreendidas pela agravada visando ingressar na área parcelada, a despeito da oposição dos moradores, encerram ameaça e turbação, desafiando proteção judicial à posse dos moradores, ainda que realizadas sob o prisma de que visam preparar o parcelamento para regularização, por meio de “vistorias”. Pondera que o pedido de tutela cautelar de urgência, além de não ser cabível como tal, é uma afronta à posse velha dos adquirentes, eis que a agravada está usando o Judiciário para transformar, modificar, mitigar o processo da ação de usucapião em uma ação de regularização urbanística do empreendimento, em pleno andamento do litígio relativo à propriedade da coisa, transmutando a causa de pedir. Tece considerações acerca da tutela de urgência aplicado ao caso concreto. Pede, assim, seja deferido liminarmente o efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo regular (id. 50715567). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, a agravada URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., na ação de usucapião em que contende com ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS CAMPESTRE E OUTRO, pugnou pela concessão da tutela de urgência incidental, “a fim de que seja autorizado o acesso dos técnicos no parcelamento, permitindo os requerentes a acompanharem o trabalho, caso assim desejam, assegurando, o resultado útil do processo, o cumprimento da função social, bem como o bom andamento dos processos de regularização urbanística, ambiental e fundiária em escala global, da antiga Fazenda Paranoazinho”. Não merece reforma a decisão atacada. A tutela de urgência concedida possui respaldo legal, uma vez que ainda não houve declaração, por meio da ação de usucapião, de que as terras são de propriedade dos agravantes. Ademais, os recorrentes não juntam qualquer espécie de prova documental que ampare o pleito recursal. De outra senda, o ingresso de técnicos vinculados ao agravado no parcelamento de terra possui o objetivo de permitir eventual regularização fundiária, ambiental e urbanística da antiga Fazenda Paranoazinho, de modo a não atrasar ainda mais o processo, após a conclusão do feito judicial. Tal medida não representa ameaça ou afronta à suposta posse velha dos agravantes, sendo a argumentação recursal carente de razoabilidade. Ainda que a suposta “visitação” ao local represente ato preparatório para eventual parcelamento, não implica que o local será parcelado, pois é apenas uma etapa de muitas com vistas a tal finalidade. Como destacado pelo Ministério Público em 1a instância, in verbis: “A existência do cercamento decorre da clandestinidade do empreendimento, de modo que suas ruas internas deveriam ser públicas. Assim, considerando que já se manifestou pela improcedência do pedido em ID 27572350 e que não há risco de irreversibilidade da medida, o Ministério Público oficia pela concessão da tutela de urgência requerida exclusivamente para fins de estudos e/ou elaboração de projetos, em período a ser previamente comunicado à parte autora, vedando-se a possibilidade de qualquer intervenção na área.” Destaco, ademais, que a decisão atacada permite que os moradores acompanhem os trabalhos a serem realizados por técnicos indicados pela agravante, o que impede qualquer espécie de abuso, modificação e/ou alteração indevida ou não autorizada do local. Nada há que comprove que a simples visitação autorizada na decisão vergastada implica na regularização do loteamento, ao arrepio da ação de usucapião ajuizada pelos agravantes. Além disso, a interpretação de que as áreas comuns não são públicas é unilateral e sem qualquer respaldo legal. O documento citado pelo próprio agravante assinala que o objetivo da vistoria é para elaboração de projetos de adequação de pavimentação e drenagem. Um projeto é apenas uma proposta, ideia e/ou formulação para possível implementação de uma obra, não sendo o primeiro garantia do segundo. É destituído de lógica o argumento de que “há a irreversibilidade da decisão, vez que tais estudos é o cumprimento de exigências para regularização que desaguam no registro do parcelamento no registro de imóveis, quando então, haverá a modificação jurídica e de fato, da coisa”. A realização de estudo não implica no cumprimento de exigências para regularização que também não resultam em automático parcelamento no registro de imóveis. São atos sequenciais, mas que possuem uma série de atividades práticas e concretas que deverão ser levadas a cabo pela agravante, antes de representarem qualquer ameaça a eventual direito dos agravantes. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator